Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701648-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE ESPERANCA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE ESPERANÇA MACHADO, contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada suspenda os descontos efetuados no seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Esclarece a parte agravante que é professora temporária na SEE/DF, tendo sido admitida em 10/02/2020, sob a matrícula no 60734698. Quando da admissão no cargo a professora assumiu carência até ser devolvida em 12/03/2020. Neste mesmo dia, ao se dirigir a Regional para assinar a devolução o diretor da escola, que disse haver outra carência. Dessa forma, novamente a professora assumiu a vaga e continuou a trabalhar. Mesmo diante do cenário da pandemia a professora manteve contato com os pais e realizava os projetos da escola. Ao final, requer a concessão de medida liminar para concessão da antecipação da tutela recursal ora pleiteada, atribuindo-se o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar ao Agravado que suspenda os descontos efetuados em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Com razão a Agravante. No caso em análise, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. Ademais a parte agravante demonstrou que a partir do dia 13/02/2020, dia seguinte à sua dispensa, foi apresentada para nova função (ID 71221073, do processo originário). Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela comunicada, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de ressarcir o valor pago a título ressarcimento ao erário, até o julgamento final da ação no juízo originário. Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator